Tribunal: TJMT
Processo: 1014684-95.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014684-95.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
IMPETRANTE(S): DR. WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO
PACIENTE(S): YURI TEODORO MORAES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de YURI TEODORO MORAES contra ato contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos de ação penal (NU 1000887-77.2021.811.0024), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo - art. 157, § 2o, I, V, e § 2oA- I, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente “não teve qualquer participação no referido delito”; 2) o paciente está preso cautelarmente há 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias sem ter sido encerrada a instrução processual, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 16.8.2021); 3) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente possui endereço certo, é primário e exerce ocupação lícita; 5) a superlotação da cadeia e a pandemia de COVID-19 colocam em risco a saúde do paciente.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 98082992), sem documentos.
Relatos.
O delegado de Polícia [Alexandre da Silva Nayareth], lotado na Delegacia de Polícia de Chapada dos Guimarães, representou pela prisão preventiva do paciente e Luis Victor Carvalho dos Santos, Crhysller Lucas do Nascimento Figueiredo, Yuri Teodoro Moraes, Vitor Hugo Pereira dos Santos, Vítor Fernandes da Silva e Marcos Danilo Alves Custódio Ferreira (PJE NU 1000887-77.2021.811.0024).
O órgão do Ministério Público manifestou-se favoravelmente às prisões (PJE NU 1000887-77.2021.811.0024).
Em 23.3.2021, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente e corréus com a seguinte fundamentação:
“[...] Narra a autoridade policial que por meio de provas colhidas nos inquéritos policiais n. 35/2021, 49/2021 e 60/2021, os representados, juntamente com LEONARDO ALVES BRANDÃO, teriam praticado delitos de roubo majorado no município de Nova Brasilândia, em concurso de pessoas e unidade de desígnios, por três vezes dentro dos últimos 60 (sessenta) dias, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.
Afirma o douto Delegado de Polícia que o modus operandi dos representados, que agem de forma violenta, coloca e risco a ordem pública, além de contarem com anotações criminais anteriores, o que evidenciaria a reiteração delitiva dos envolvidos. [...]
Nesse ponto, os boletins de ocorrências apontam para as práticas dos delitos em apuração, narrando a sua dinâmica, além dos depoimentos colhidos em sede de investigação, inclusive de próprios partícipes dos delitos, que apontam os representados como coautores dos fatos em apuração, dando detalhes dos crimes, termos de exibição e apreensão de objetos, termos de reconhecimento de objetos, termos de reconhecimento fotográfico de pessoas, relatórios de investigação, dentre outros. [...]
No ponto, basta verificar a dinâmica dos fatos para concluir que os envolvidos estão se especializando na pratica dos delitos, cada vez mais audaciosos e destemidos. Basta notar que o último dos delitos verificados se deu no interior de uma propriedade rural de grande porte, com inúmeros funcionários, inclusive com crianças sendo feitas reféns, alcançando a luz do dia, sem titubeassem em avançar com a empreitada criminosa.
Depois, demonstra, ainda, a Autoridade Policial que todos os envolvidos contam com anotações criminais anteriores, ou, ao menos, maus antecedentes, o que reforça a necessidade da segregação cautelar. [...]
Ante o exposto [...], este Juízo DEFERE o pedido de prisão preventiva de [...]YURI TEODORO MORAES [...].” (Ramom Fagundes Botelho, juiz de Direito - PJE NU 1000887-77.2021.811.0024)
Em 27.5.2021, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Chapada dos Guimarães ofereceu denúncia em face do paciente e dos corréus Marcos Danilo Alves Custódio Ferreira, Luis Victor Carvalho dos Santos, Alisson Fernando Carvalho Braga, Vitor Hugo Pereira dos Santos e Vítor Fernandes da Silva (PJE NU 1000887-77.2021.811.0024).
Na mesma data [27.5.2021], pediu “que seja Oficiado o Delegado de Polícia para que junte aos autos relatório de extração de dados telefônicos deferido nos autos 100582-93.2021.8.11.0024”, cujo pleito foi deferido pelo juiz da causa em 28.5.2021 (PJE NU 1000887-77.2021.811.0024).
O paciente e o corréu Alisson Fernando Carvalho Braga apresentaram respostas à acusação em 1o.7.2021 e 5.7.2021 (PJE NU 1000887-77.2021.811.0024).
O Laudo Pericial de Eficácia das Armas de Fogo foi juntado em 9.7.2021 (PJE NU 1000887-77.2021.811.0024).
Em 11.8.2021, o juiz da causa indeferiu novo pedido de revogação/relaxamento da prisão preventiva do paciente e do corréu Alisson Fernando Carvalho Braga (PJE NU 1000887-77.2021.811.0024).
Pois bem.
A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência do c. STJ, in verbis:
“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.” (STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020)
Anota-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Por sua vez, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, HC no 404.593/PR - Relator: Min. Felix Fischer - 30.10.2017; TJMT, HC NU 1014151-10.2019.8.11.0000 - 2.12.2019).
Noutro giro, a segregação cautelar do paciente encontra-se justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de seu envolvimento em roubo de “aparelhos celulares, joias, dinheiro, duas armas de fogo registradas, Taurus 938, no KGM-11264 calibre .380 e Taurus 838, no KKVV28213, calibre .380, duas camionetes Toyota Hilux, dentre outros vários pertences pessoais”, em propriedade rural [Fazenda Laranjal, localizada no município de Planalto da Serra/MT], mediante concurso de 6 (seis) agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas [“aproximadamente 20 pessoas”], dentre as quais 2 (duas) crianças, que foram colocadas em fila e levadas até um contêiner que servia para guardar ferramentas, onde permaneceram por cerca de 3h (três horas), sob vigilância e ameaça (PJE NU 1000887-77.2021.811.0024).
A forma de execução do roubo - concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas - autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 604.879/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.12.2020; STJ, HC no 597.638/RJ, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 3.11.2020).
Quanto aos predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia cautelar (STJ, HC 374.011/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.6.2017).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”].
No tocante à pandemia de COVID-19, verifica-se que o paciente tem 19 (dezenove) anos de idade e a impetração não está instruída com qualquer documento que demonstre se encontrar em grupo de risco [idade igual ou superior a sessenta anos; soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio; gestantes e lactantes].
O risco de contaminação pelo coronavírus não autoriza, por si, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise “caso a caso” pelo Juízo singular, consoante orientação do c. STF e c. STJ (ADPF no 347/DF - Relator: Min. Marcos Aurélio - Redator para acórdão: Min. Alexandre de Morais - 18.3.2020; STJ, RCD no HC no 562.013/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.3.2020; RCD no HC no 557.429/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.3.2020; AgRg no HC no 602.270/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.2.2021).
Sendo assim, mostra-se impertinente a outorga de liberdade processual e/ou a prisão domiciliar com base na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6o), verifica-se que o paciente estaria envolvido em roubo à “propriedade rural de grande porte”, com vários funcionários e crianças sendo feitas reféns, à luz do dia, sendo que, conforme cosnta da denúncia, subscrita pelo promotor de Justiça Carlos Henrique Richter, o “denunciado YURI TEODORO MORAES estava em poder de uma arma de fogo” (PJE NU 1000887-77.2021.811.0024).
Nesse quadro, em análise perfunctória, mostra-se “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito” (STJ, RHC no 135.036/TO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro 24.11.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2021.
Des. MARCOS MACHADO